Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746984-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: BRUNO MENDES DE LIMA D E S P A C H O Pugnam as partes pela homologação do acordo extrajudicial. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto exaurida a competência deste Relator (art. 11, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, consoante disposto no art. 1.006 do CPC. Intimem-se. Feito, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito